Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS. CAESB. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal–Caesb, com o intuito de requerer a declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto indevido de título.
2. A demandada, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além dessa peculiaridade o autor é utente dos serviços prestados pela recorrida, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do mencionado diploma legal. 2.2. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor evidencia a aplicabilidade da legislação de consumo às relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 2.3. Logo, verifica-se ter havido relação jurídica de consumo entre as partes.
3. As obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água são revestidas de caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa que as contraiu e, portanto, não têm natureza propter rem. 3.1. No caso em análise a situação jurídica não afasta do recorrente, a princípio, a responsabilidade pelos débitos questionados. 3.2. Isso não obstante é incontroverso que o autor não assumiu a responsabilidade pelo adimplemento da tarifa gerada pelo fornecimento dos serviços aludidos, uma vez que regularmente informou à CAESB a respeito do fato de ter deixado de exercer a posse do bem imóvel em referência. 3.3. Os documentos coligidos aos autos demonstram que o apelante produziu os elementos probatórios suficientes para comprovar a existência do requerimento administrativo que solicitou a interrupção do fornecimento de água e esgoto no endereço em que residia. 3.4. Por essa razão, nota-se que o consumidor, de fato, não foi o efetivo utente dos serviços prestados pela demandada, concernentes à fatura inadimplida, tendo mantido seus dados atualizados e informado à ré que deixou de exercer a posse do bem imóvel em referência. 3.5. Ainda assim, houve a indevida cobrança do débito e o respectivo protesto do título.
4. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido. 4.1. Na hipótese em exame, revela-se presente o nexo causal entre a conduta da ré e o dano de ordem extrapatrimonial ocasionado ao autor.
5. Nesse contexto, atente-se à abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 5.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.2. De acordo com o douto Ministro Relator, a primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 5.3. A respeito da primeira fase, verifica-se a existência de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em que a média do valor da indenização por danos morais em razão de protesto indevido de dívida foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5.4. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, consoante os critérios já expostos acima. 5.5. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica. 5.6. A “extensão do dano”, prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 5.7. Verifica-se que a extensão do dano causado não atingiu proporções que justifiquem a elevação do valor da indenização acima do patamar médio. 5.8. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 5.9. No caso em deslinde a quantia fixada pelo Juízo singular é adequada aos critérios em análise.
6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 6.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 6.2. A noção clássica de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.3. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido articulado pelo autor. 6.4. A atribuição dos ônus da sucumbência atrelada ao preenchimento dos requisitos para o legítimo exercício da pretensão, como é o caso do interesse processual, deve ser analisada sob o enfoque do princípio da causalidade. 6.5. Nesse sentido, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 6.6. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb deu causa ao ajuizamento da ação. 6.7. Isso não obstante, o pedido inicial formulado pelo autor foi julgado parcialmente procedente. 6.8. Assim, diante da procedência parcial do pedido formulado pelo demandante mostra-se correta a determinação do Juízo singular em relação à fixação e ao montante estabelecido para os honorários de advogado.
7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pelo autor parcialmente provida. Recurso manejado pela ré desprovido.